Tribunal: TJSP
Processo: 2189563-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação de indenização por danos materiais e morais c.c. pedido de providências cautelares, versando contrato de empreitada - inviabilidade, desde logo, de liminar para que os agravados sejam intimados para manifestarem interesse na produção antecipada de provas (perícia de engenharia), sob pena de preclusão – matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual –

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação de indenização por danos materiais e morais c.c. pedido de providências cautelares, versando contrato de empreitada - inviabilidade, desde logo, de liminar para que os agravados sejam intimados para manifestarem interesse na produção antecipada de provas (perícia de engenharia), sob pena de preclusão – matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual – "ab initio" ausentes os requisitos legais – art. 300 do CPC/15 – agravo improvido.*